Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-63.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705526-63.2018.8.07.0014 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Jair Gomes Miranda Embargada: Associação dos Moradores da QE 40 Conjunto D – Lote 34 D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jair Gomes Miranda (Id. 28487597) contra o acórdão (Id. 27832869) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator